Tribunal: TJDFT
Processo: 0715403-32.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0715403-32.2024.8.07.0009 RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: PAULO EDUARDO DE CARVALHO MAIA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra os acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. REDUÇÃO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE DO CONTRATO. PEDIDO CONTRAPOSTO PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da exordial, para resolver o contrato celebrado entre as partes e condenar a requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 3.287,78 (três mil, duzentos e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos), corrigidos monetariamente desde a data do desembolso e com juros de mora a partir da citação; bem como julgou improcedentes o pleito inicial de dano moral e o pedido contraposto. Nas razões recursais, a recorrente assegura que foi cumprido o dever de informação acerca das cláusulas contratuais. Argumenta que o serviço foi devidamente prestado e que o recorrido não observou os termos do contrato, que advertia quanto a possível restrição nos órgãos de proteção ao crédito. Afirma que não houve inadimplemento contratual ou falha e que não há dano moral ou material a ser indenizado. Por fim, alega que a parte autora litiga de má-fé e pede a reforma da sentença. 2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 70762946). O recorrido apresentou contrarrazões (ID 70762952). 3. No caso sob análise, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). A matéria controvertida nos autos é também regulada pelo Código Civil, razão pela qual ambos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes legislativas aplicáveis ao regramento das relações de consumo. 4. Conforme relatado, a recorrente foi contratada para realizar a intermediação de negociação com a instituição financeira credora do empréstimo. De acordo com o contrato, o consumidor deveria pagar um valor reduzido das parcelas à recorrente, deixando assim de quitar as prestações regularmente junto ao banco. O conceito é forçar o inadimplemento, esconder o veículo e buscar um acordo de quitação perante o banco, com valores reduzidos em relação àqueles inicialmente pactuados. 5. Analisando o acervo probatório juntados aos autos, conclui-se que o contrato apresenta os deveres e as obrigações assumidas pelas partes. Verifica-se que é fato incontroverso que não houve a quitação do contrato de financiamento do veículo, a despeito do depósito das parcelas efetuado pelo recorrido, em favor da recorrente, e que foi ajuizada ação de busca e apreensão do bem, denotando que não houve qualquer contraprestação por parte da recorrente. 6. No que concerne ao pedido contraposto, esclareça-se que, apesar de ser admitida a formulação de pedido contraposto no procedimento sumaríssimo, que se baseie nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia, é certo que, por ter natureza autônoma e não meramente resistiva, este pedido só pode ser formulado pelas pessoas que possuem capacidade postulatória autorizada pela Lei 9.099/95, nos termos do disposto em seu art. 8o, § 1o. De fato, os princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis são os da Oralidade, Informalidade, e, principalmente, o da Celeridade, são informados para a pessoa física, já que a pessoa jurídica tem regras e estrutura independentes. Aliás, a Lei 9099/95 criou um parâmetro legislativo objetivo, independente da qualidade da pessoa jurídica, o qual somente pode ser suplantado por outro dispositivo legal. Observe-se que não cabe ao Judiciário flexibilizar critérios objetivos, desconsiderando a regra legal, em nome dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, não se configurando excesso de formalismo, mas de preservação do estado de direito em que todos os poderes se submetem ao primado da Lei. 7. Assim, a matéria devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à efetiva prestação do serviço contratado. Certo é que, passado algum tempo desde a contratação, a ré não provou de forma concreta e irrefutável que o serviço tenha sido efetivamente prestado, ou mesmo que qualquer negociação tenha sido iniciada. 8. Portanto, deve ser prestigiado o entendimento do Juízo de origem no sentido de que o contrato é nulo, tendo em vista que o objeto do negócio jurídico é ilícito, porquanto a pretensão do contratado é que o recorrido deixe de pagar as parcelas do financiamento, a fim de forçar a instituição a ofertar desconto para que haja a quitação do débito inadimplido, conduta que se mostra dissonante da probidade e boa-fé que deve revestir as contratações, a teor do que dispõe o art. 422 do Código Civil. Neste sentido, colaciono acórdão proferido pela 1a Turma Recursal: “Contrato de renegociação de dívida. Nulidade. A exigência, constante do contrato firmado entre as partes de o consumidor deixar de pagar as prestações do contrato de financiamento anteriormente firmado com instituição financeira, sob promessa de redução do valor das parcelas e de sua quitação, sem a anuência do credor originário (art. 299 do Código Civil), na medida em que tem por objeto conduta incompatível com a probidade e a boa-fé (art. 422 do Código Civil) em relação a contrato com terceiro, anula o contrato, por ilicitude do objeto (art. 104, II, do CC).” (Acórdão 1618490, 07039484120228070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022). Portanto, mostra-se acertada a sentença proferida. 9. Não se reputa praticada pela parte autora quaisquer das condutas previstas no art. 80 do CPC, razão pela qual não há que se falar em litigância de má-fé. 10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 11. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 2000129, 0715403-32.2024.8.07.0009, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. REDUÇÃO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE DO CONTRATO. PEDIDO CONTRAPOSTO PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente, nos quais defende haver contradição, omissão e obscuridade/erro material no acórdão embargado. Contrarrazões não apresentadas. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). III. Não há nenhuma incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão ou entre eles e a conclusão adotada. Contradição inexistente. IV. Não há ainda qualquer omissão ou erro material a serem sanados. Foram expostos fundamentos suficientes, por si só, para justificar a conclusão adotada, sobretudo acerca da nulidade do contrato e o dever de ressarcimento dos valores comprovadamente pagos pelo embargado. Não houve condenação ao pagamento de compensação por danos morais, ao contrário do sustentado pela embargante. A fixação dos honorários de sucumbência respeitou o disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Não há qualquer obscuridade a ser sanada, até porque o art. 85 do CPC não tem aplicabilidade nos Juizados Especiais. V. A alegação de litigância de má-fé também foi expressamente rebatida. Ainda que assim não fosse, o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. “ (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). VI. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a parte embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada. VII. No que se refere ao pré-questionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade." VIII. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. IX. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 2022822, 0715403-32.2024.8.07.0009, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 75150674 e 75150675). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF/88). Aduz inobservância ao art. 93, IX, da CF/88, argumentando que o acórdão recorrido carece de fundamentação adequada e suficiente por não ter enfrentado os pontos centrais levantados. Nesse sentido, alega que o acórdão teria deixado de se manifestar sobre o pedido de condenação do autor por litigância de má-fé. Sustenta, ainda, ausência de análise do pedido contraposto que teria formulado, divergência quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios e “desconsideração das provas produzidas que afastariam a suposta falha na prestação de serviços”. No entanto, não foi demonstrada, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência da repercussão geral, deixando de ser preenchido o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) A Corte Suprema, no julgamento do ARE 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Acrescente-se que no julgamento de mérito do AI 791292 (Tema n. 339), o STF reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Por relevante, colaciona-se a respectiva ementa: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal